Tribunal: TJSP
Processo: 2011528-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2011528-02.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000357492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2011528-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PAULO EDUARDO COSTA CHEDE DOMINGOS E SUA MULHER ANDREA BASSI
CHEDE DOMINGOS e ANDRÉA BASSI CHEDE DOMINGOS, é embargado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DENYSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2011528-02.2020.8.26.0000/50000
2
42a Vara Cível do Foro Central – São Paulo/SP
Embargantes: PAULO EDUARDO COSTA CHEDE DOMINGOS e ANDREA
BASSE CHEDE DOMINGOS
Embargados: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DENYSE
VOTO No 27.011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS REJEITADOS, COM
OBSERVAÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração
opostos, a fls. 01/04, por Paulo Eduardo Costa Chede Domingos e Andrea
Basse Chede Domingos, tendo por alvo o acórdão de fls. 246/249 dos autos
principais, a fim de reiterar sua assertiva de nulidade dos atos processuais no
feito originário, o que, segundo entendem, macularia de nulidade os atos
subsequentes.

É o relatório.
Não assiste razão aos embargantes, uma
vez que inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2011528-02.2020.8.26.0000/50000
3
A matéria veiculada nos embargos de
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de
subsunção no encarte típico do art. 1.022 do CPC, não podem receber o
beneplácito jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado”.2
Com efeito, o aresto objurgado foi claro
ao afastar a assertiva de nulidade dos atos do processo originário, sob
1 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 6/4/92 - v.u.
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 781, nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2011528-02.2020.8.26.0000/50000
4
fundamento de que houve o devido estabelecimento do contraditório naquele
feito, com a ampla defesa assegurada aos embargantes.
Não se pode perder de vista que, à luz
dos cânones da lei processual, o magistrado não é obrigado a responder a todas
as formulações das partes, contanto que esteja fundamentada sua decisão, o que
de fato ocorreu no caso em comento.
De
toda
sorte,
têm-se
por
prequestionados os dispositivos invocados pela parte, à luz do art. 1.025 do CPC.
Registre-se, por oportuno, que eventual
reiteração pela parte embargante poderá ser considerada manifestamente
protelatória, podendo sofrer as reprimendas do art. 1026, § 3o, do CPC.
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração, com observação.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR